Tribunal: TJMT
Processo: 1009003-09.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009003-09.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO VINDE A CRISTO - CNPJ: 05.941.007/0001-21 (EMBARGANTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), WCX AUDIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 21.169.061/0001-57 (EMBARGADO), JULIANA GLADE FERRACINI - CPF: 794.433.389-04 (ADVOGADO), WORLD MUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 36.957.090/0001-50 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC –
MATÉRIA APRECIADA COM A CLAREZA NECESSÁRIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não há falar em vício quando a decisão aprecia, de forma clara e precisa, as teses recursais invocadas pela parte embargante e delineia os motivos e fundamentos que embasaram a conclusão.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas
com vistas à modificação da conclusão da decisão segundo entendimento da parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
1009003-09.2019.8.11.0003

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO VINDE A CRISTO

EMBARGADO:

WCX ÁUDIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MINISTÉRIO VINDE A CRISTO
contra o acórdão de id. 181638692 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno que, por sua vez, também negou provimento ao Apelo interposto pelo ora Embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido Liminar de Sustação de Protesto C/C Indenização por Danos Morais ajuizada em face de WCX ÁUDIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e procedentes os pedidos da reconvenção para condenar o Recorrente/Reconvindo a pagar ao Recorrido/Reconvinte, o valor de R$ 4.960,00 (quatro mil, novecentos e sessenta reais) e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, haja vista a comprovação de que o negócio jurídico foi efetivamente firmado entre as partes.

Em suas razões, aduz, em síntese, a existência de omissão e contradição no Acórdão recorrido quanto (i) ao pedido de inversão do ônus da prova, o que acarretaria a nulidade da sentença (ii) à alegada ausência de provas da relação negocial entre as partes e (iii) não configuração de ato atentatório à justiça.

Manifestação do Embargado no id. 183318172.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023